Tribunal: TJDFT
Processo: 0006938-85.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o réu, no decorrer da instrução processual da primeira fase do Júri e também na Sessão Plenária, na qualidade de testemunha compromissada, fez afirmações falsas sobre fatos juridicamente relevantes, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em benefício de pessoa acusada por crime de homicídio, a qual foi ao final condenada pelo Conselho de Sentença, e que este também respondeu afirmativamente ao quesito da prática de falso testemunho circunstanciado pelo então réu nos presentes autos, de rigor a sua condenação como incurso no artigo 342, § 1o, do Código Penal.
2. Recurso provido.